Tribunal: TCU
Processo: 012.788/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame em processo de concessão e alteração de reforma, interposto contra o Acórdão 5.707/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e alteração de reforma, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Evangelista Medeiros Costa contra o Acórdão 5707/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Evangelista Medeiros Costa para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 5707/2020-TCU-Segunda Câmara em relação ao recorrente; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de reforma Evangelista Medeiros Costa; 9.3. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) que dê imediato início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato de Evangelista Medeiros Costa, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.